Tribunal: TJDFT
Processo: 0740517-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740517-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Banco Volkswagen S/A Agravado: Tiago Carvalho dos Santos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Volkswagen S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do processo no 0712858-12.2021.8.07.0003, assim redigida: “A alienação por iniciativa particular deve se dar conforme previsão do art. 880 e seguintes do CPC. Defiro 90 dias úteis, prorrogáveis a depender das medidas já adotadas, para que ocorra a alienação particular, devendo o credor dar ampla publicidade à mesma, alienação esta que não poderá se dar por preço inferior a 50% do valor da avaliação do bem pela tabela FIPE - id 136699720 (em observância ao art.891 do CPC), e com pagamento à vista. Deve o trâmite, ainda, observar os termos legais e o PROVIMENTO JUDICIAL 48, DE 27 DE MARÇO DE 2020, destacando-se o trecho seguinte: Art. 4o Cumpre ao exequente ou ao profissional nomeado consignar, nos autos, as propostas para aquisição do bem. § 1o Recebida a proposta, o magistrado dela cientificará o exequente e o executado para que se manifestem no prazo comum de cinco dias. Em caso de insucesso na alienação por iniciativa particular, retornem os autos para alienação por leilão público (art. 881 do CPC). Ou, caso deseje o credor pelo leilão judicial de imediato, informe a este juízo. Quanto à restrição RENAJUD que pende sobre o veículo, só será removida após concretizada a alienação, por seu termo (art. 880, §2o, CPC). Intimem-se, inclusive o devedor, em analogia ao art. 889, I do CPC.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 41756601), em síntese, que no âmbito do procedimento regulamentado pelo Decreto no 911/1969 o bloqueio judicial de transferência e circulação do veículo deve ser revogado logo que ocorra a apreensão do bem. Afirma que no caso em exame a ação de busca e apreensão foi posteriormente convertida em execução, tendo sido decretada a penhora do automóvel. Assevera que após a efetiva “remoção” do veículo, foi deferida a alienação do bem por iniciativa do credor. Porém, foi mantido pelo Juízo singular o bloqueio judicial de transferência e circulação do automóvel. Sustenta, nesse contexto, que a manutenção do bloqueio aludido dificulta o procedimento de alienação do bem. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a revogação do bloqueio judicial de transferência e circulação do veículo em questão, bem como o subsequente provimento do recurso com a confirmação da tutela antecipada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 41756599). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinar a revogação de bloqueio judicial de transferência de veículo objeto de penhora. O Juízo singular tem o dever de zelar pela regular tramitação do processo, com a determinação das medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC. A norma apreendida a partir da interpretação do referido dispositivo legal deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC). Assim, a imposição de restrição por meio do sistema Renajud consiste em medida coercitiva possível e razoável, pois está orientada no sentido de constranger o devedor a não se esquivar indevidamente da pretensão exercida pelo credor, notadamente no procedimento especial de busca e apreensão, nos termos do art. 3o, § 9o, do Decreto no 911/1969. É necessário observar que os efeitos da aludida restrição consistem em impedir a própria circulação do veículo, o registro de alteração do proprietário e a renovação de licenciamento, além da autorização para o recolhimento do bem ao respectivo depósito, medidas essas destinadas à finalidade de assegurar a tutela do interesse do credor fiduciário. Nesse sentido observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO LIMINAR. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 3o, §9o, do Decreto-Lei n. 911/1969 estabelece que "Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão". Logo, quando deferida a liminar de busca e apreensão de veículo, a inserção de restrição de circulação do bem é medida que se impõe. 2. "Como decorre da própria razão que instituiu as ferramentas eletrônicas de efetividade jurisdicional - BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD - a ordem de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente autoriza o bloqueio de circulação veicular, com vistas à satisfação da tutela jurisdicional do credor fiduciário, em integral cumprimento à finalidade do DL 911/69." (REsp 1744401/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018). 3. No caso, a liminar de busca e apreensão foi concedida em despacho inicial proferido pelo Juízo de origem, razão por que a medida de restrição judicial é consequência jurídica lógica a demandar a reforma da r. decisão agravada para efetivar a inserção de restrição veicular por meio do sistema Renajud. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1364632, 07084274120218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BLOQUEIO. SISTEMA RENAJUD. DECORRÊNCIA DA LEI. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 3o, § 9o do DL 911/69, o magistrado, ao decretar a busca e apreensão do veículo, deverá inserir diretamente a restrição judicial na base de dados do RENAVAM. 2. A inserção de restrição judicial de transferência e circulação do veículo alienado fiduciariamente decorre da própria lei, e ocorre por ocasião da liminar de busca e apreensão, com vistas à satisfação da tutela jurisdicional do credor fiduciário e integral cumprimento à finalidade do Decreto-Lei n. 911/69, além de impedir o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1386099, 07024108620218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021) (Ressalvam-se os grifos). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE BLOQUEIO/RESTRIÇÃO DO VEÍCULO VIA SISTEMA RENAJUD. IMPOSIÇÃO LEGAL. DECRETO-LEI 911/69, ART. 3o, §9o. RECURSO PROVIDO. 1. O RENAJUD é um sistema on-line de restrição judicial de veículos desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). O supracitado sistema possibilita consultas e envio à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), de ordens judiciais de restrições de veículos, inclusive registro de penhora de pessoas condenadas em ações judiciais. 2. O Decreto-lei 911/69, no artigo 3o, §9o, estabelece que ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão. 3. Em que pese constar no assentamento e registro do automóvel a restrição de propriedade do bem em nome do credor fiduciário, certo é que o bloqueio judicial na base de dados do Renavam, por meio de decisão judicial, amplia a probabilidade de o credor reaver seu crédito, porquanto expande as circunstâncias de localização do veículo, produzindo maior efetividade à prestação da tutela jurisdicional, não podendo tal providência ser considerada como uma transferência de encargo ao Poder Judiciário. 4. Diante da previsão legal contida no Decreto-lei 911/69, bem como por se tratar de uma determinação que auxilia na medida liminar deferida na origem, o provimento do recurso, com a concessão do bloqueio veicular, por meio do sistema RENAJUD, é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão no 1369382, 07164758620218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021) (Ressalvam-se os grifos). Assim, o registro de bloqueio judicial de transferência e circulação do veículo alienado fiduciariamente é medida que decorre da própria norma jurídica aplicável, e ocorre por ocasião da liminar de busca e apreensão, visando à satisfação do credor fiduciário. Tem por finalidade impedir o registro de alteração de propriedade, a emissão de novo licenciamento no sistema RENAVAM, tendo também o objetivo de inviabilizar sua circulação no território nacional, por meio de recolhimento do bem a depósito público. Note-se que no caso em exame o veículo já foi recolhido (Id. 139249577 dos autos do processo de origem), tendo sido decretada a penhora do aludido bem pelo Juízo singular, além de ter sido deferida a alienação por iniciativa da sociedade anônima credora. Permanece, no entanto, o registro de bloqueio judicial referente à transferência de propriedade, bem como o registro referente à penhora decretada (Id. 117688019 dos autos do processo de origem). Não subsiste motivo para a manutenção do registro de bloqueio judicial de transferência de propriedade do veículo, tendo em vista que já foi deferida pelo Juízo singular a alienação do bem por iniciativa da sociedade anônima credora (Id. 141685013 dos autos do processo de origem). A alienação, como é evidente, tem como consequência a transferência de propriedade. No entanto, até que seja efetivada a alienação aludida, o automóvel permanece objeto de penhora, devendo ser mantido o registro respectivo. Por essa razão as alegações articuladas pela agravante são parcialmente verossímeis. O risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação está satisfeito na hipótese, pois a manutenção dos efeitos da decisão impugnada restringe a transferência de propriedade do bem, cuja alienação por iniciativa da credora já foi deferida. Feitas essas considerações, defiro parcialmente o requerimento de antecipação da tutela recursal apenas para determinar que o Juízo singular promova a revogação do registro de bloqueio judicial referente à transferência de propriedade do veículo objeto da demanda. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 30 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator